Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731502-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SONIA MARIA DA SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22767728). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão que deferiu o pedido de superpreferência constitucional de ID 22274467 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto